Tribunal: TJPA
Processo: 0831670-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831670-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA, ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL-ICMS. EXIGIBILIDADE EM 2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, com fundamento na LC nº 190/2022 e precedentes do STF. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF), à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022 e à ausência de enfrentamento de temas firmados pelo STF, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigência da anterioridade anual na cobrança do DIFAL-ICMS em 2022, diante da superveniência da LC nº 190/2022, e se seria cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios específicos no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia jurídica relativa à incidência das anterioridades anual e nonagesimal, afirmando que a LC nº 190/2022 possui natureza de norma geral, não criadora ou majoradora de tributo, exigindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078).

As leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 mantêm eficácia condicionada à superveniência da norma complementar, legitimando a cobrança do DIFAL em 2022 desde que observado o prazo de 90 dias.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos exige demonstração de vício integrativo, o que não se verifica no caso, pois não há omissão ou contradição interna ao acórdão.

A contradição alegada refere-se à discordância da parte com a fundamentação adotada, e não a vício intrínseco à decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Os embargos declaratórios configuram tentativa indevida de reanálise do mérito e não evidenciam intuito protelatório, afastando-se a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade do DIFAL-ICMS em 2022, após a LC nº 190/2022, condiciona-se apenas à observância da anterioridade nonagesimal, dispensando a anual.

A ausência de acolhimento de teses recursais já enfrentadas de forma fundamentada não configura omissão nem contradição apta a justificar embargos de declaração com efeitos infringentes.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito nem para reforma da decisão, salvo demonstração de vício integrativo no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; TJPR, ED no processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831670-60.2022.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA contra o acórdão (ID 27751493) que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que autorizara a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, à luz da LC nº 190/2022 e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição, afirmando que o acórdão não teria enfrentado, de modo suficiente, os argumentos relativos à incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, CF), bem como à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022, invocando, ainda, precedentes e temas do STF (v.g., ADI 5.469, Tema 1.093 e Tema 1.094), além de pleitear prequestionamento e efeitos infringentes.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e por pretensão de rediscussão do mérito, salientando que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas veiculou normas gerais, sendo exigível, no exercício de 2022, apenas a noventena, conforme entendimento firmado pelo STF.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração de fundamentos já apreciados, sendo excepcional a atribuição de efeitos modificativos, apenas quando a correção do vício integrativo conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado.

No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado.

Com efeito, a controvérsia essencial submetida ao Colegiado, se a cobrança do DIFAL-ICMS em 2022 exigiria anterioridade anual, além da nonagesimal, e se a legislação estadual anterior à LC nº 190/2022 teria eficácia após sua superveniência – foi expressamente delimitada e enfrentada no próprio acórdão embargado, assentando-se que:

a LC nº 190/2022 foi compreendida como diploma de normas gerais, que não cria nem majora tributo, e, por isso, exigiria apenas a anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; e

as leis estaduais editadas anteriormente, no contexto do DIFAL, teriam sua eficácia condicionada à superveniência da lei complementar, conferindo-se, então, suporte ao entendimento de legitimidade da cobrança em 2022, desde que observado o prazo de 90 dias.

Portanto, embora a embargante sustente que o acórdão deveria adotar conclusão diversa (incidência também da anterioridade anual), o fato é que o julgado apreciou a tese e a rejeitou, com fundamentação suficiente e coerente com o enquadramento adotado. Embargos declaratórios não constituem via adequada para impor ao órgão julgador o reexame ampliado de todos os argumentos, quando já há motivação bastante sobre as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Também não se identifica contradição sanável por embargos de declaração.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é a interna ao julgado (incompatibilidade entre fundamentos e dispositivo, ou entre premissas decisórias). Não se confunde com o inconformismo da parte quanto ao conteúdo decisório, tampouco com alegada contradição entre o acórdão e a interpretação que a parte reputa correta do texto constitucional ou da jurisprudência.

A leitura das razões recursais evidencia que os aclaratórios buscam, em substância, alterar o resultado do julgamento para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, mediante reafirmação da tese de incidência da anterioridade anual e necessidade de lei estadual posterior à LC nº 190/2022.

Tal pretensão, contudo, exige revisão do enquadramento jurídico já adotado no acórdão embargado, o que excede os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, por ausência de vício integrativo a ser corrigido.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e REJEITO-OS, por inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

Sem imposição de multa do art. 1.026, §2º, do CPC, na ausência de demonstração inequívoca de caráter protelatório.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026